Tribunal: CARF
Processo: 10218.001272/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.001272/2007-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.948 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRIGOXIN COMERCIAL LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/12/2003
MULTA QUALIFICADA. DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECEITAS
DECLARADAS.
A qualificação da multa não prospera se a autoridade fiscal não evidencia
conduta dolosa do sujeito passivo tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador do tributo lançado, sua natureza ou circunstâncias materiais.
Tratando-se de lançamento de tributo correspondente a receitas declaradas, é
de se afastar a qualificadora, aplicando-se a multa ao percentual de 75%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Livia De Carli Germano e Andréa Duek Simantob que votaram por dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
convocada), Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.001272/2007-10
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.001272/2007-10

A Procuradoria da Fazenda Nacional recorre a esta 1a Turma da CSRF em face do
Acórdão no 1201-001.776, integrado pelo Acórdão de Embargos no 1201-002.267, pelos quais
deu-se parcial provimento ao Recurso Voluntário, e cuja ementas e dispositivos receberam a
seguinte redação:
Acórdão no 1201-001.776
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF. PIS E COFINS.
Uma vez que os efeitos propagados pela Súmula Vinculante no 08 do STF são,
definitivamente, “ex nunc”, não há como se falar que as disposições ali
encartadas impactariam na atividade fiscalizatória, restando aplicável o prazo
decadencial de 10 (dez) anos, nos ditames do art. 45 da Lei no 8.212/91.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não que se falar em cerceamento do direito de defesa quando a fiscalização
pormenoriza e identifica cada etapa do procedimento que a levou a atingir a
conclusão de insuficiência de recolhimento dos tributos e ao mesmo tempo
tenha intimado o contribuinte a prestar esclarecimentos e fornecer
documentações, ainda que, posteriormente, as informações e provas fornecidas
tenham sido reputadas insuficientes.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ART. 127 CTN.
A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando
impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA NA
CAPITULAÇÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. LEITURA DO ART. 112 DO CTN.
Na forma dos incisos I, II e IV do art. 112 do Código Tributário Nacional,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à
capitulação legal do fato e à natureza da penalidade aplicável, ou à sua
graduação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa de 150% para 75%.
Vencidos os Conselheiros Luis Marotti Toselli e Rafael Gasparello Lima que
davam parcial provimento, em maior extensão, para reconhecer a decadência
relativa aos meses de janeiro a novembro de 2002. Vencidos, ainda, os
Conselheiros José Carlos de Assis Guimarães, Paulo Cezar Fernandez de
Aguiar e Roberto Caparroz de Almeida, que negavam provimento ao Recurso
Voluntário.
Acórdão de Embargos no 1201-002.267
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.001272/2007-10

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2002 a 31/12/2003
EMBARGOS.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS
ARGUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS. DESNECESSIDADE.
Tendo o acórdão ora embargado efetuado uma análise de todos os elementos
trazidos pela autoridade fiscal para qualificar a multa para ao final reduzi-la,
claro está o processo de formação da convicção dos julgadores.
O julgador não precisa rebater todos os argumentos apresentados pela parte se o
argumento abordado na decisão já se mostra suficiente para a formação da
opinião do julgador.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
Versa o processo sobre o lançamento de ofício de PIS relativo ao período de
Agosto/2002 a Dezembro/2003, em que originalmente aplicou-se a multa qualificada de 150%.
O procedimento fiscal também resultou na lavratura de autos de IRPJ e reflexos e de COFINS,
formalizados em outros processos administrativos, com rito contencioso próprio (no
10218.001271/2007-75 e no 10218.001273/2007-64, respectivamente).
Irresignado, o Contribuinte apresentou Impugnação, a qual foi julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, cujo acórdão (fls. 681-691)
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO,
REPRESENTAÇÃO
FISCAL PARA FINS PENAIS.
O processo administrativo tributário tem como escopo decidir, na órbita
administrativa, se houve ou não a ocorrência de fato gerador do imposto e caso
este tenha ocorrido, verificar se o lançamento esteve de acordo com a legislação
aplicável. Logo, o julgador administrativo não deve se manifestar quanto ao
processo de representação fiscal para fins penais, já que nele não há interesse
tributário envolvido.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002, 2003
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. ELEIÇÃO DO DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO. ARTIFICIALIDADE. SONEGAÇÃO.
A conduta do contribuinte em escolher domicílio fiscal longínquo e artificial
para burlar o fisco com vistas a retardar total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.001272/2007-10

tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, justifica a
qualificação da multa devido à hipótese descrita no artigo 71, inciso I, da Lei n°
4.502/1964, como espécie de sonegação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002, 2003
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. DEZ ANOS.
O direito de o Fisco apurar e constituir as contribuições sociais extingue-se após
dez anos contados do primeiro ,dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito poderia ter sido constituído.
FATOS JURÍDICOS TRIBUTÁRIOS. DESCRIÇÃO. ELEMENTOS.
A descrição da materialidade do fato, do quantum debeatur (base de cálculo e
alíquota) e do período a que se refere, inclusive com planilhas demonstrativas,
engloba os elementos obrigatórios do auto de infração e refuta a existência de
cerceamento do direito de defesa.
Lançamento Procedente
Cientificado dessa decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, ao qual
deu-se provimento parcial para afastar a multa qualificada, nos termos da ementa reproduzida
supra.
Contra o acórdão de Recurso Voluntário a Procuradoria da Fazenda Nacional –
PGFN inicialmente opôs embargos declaratórios, rejeitados conforme ementa também
reproduzida supra.
Cientificada do acórdão de embargos, a PGFN interpôs o Recurso Especial de fls.
1229-1251, arguindo dissídio jurisprudencial quanto à multa qualificada. Apontados como
paradigmas de divergência os Acórdãos no 1301-002.264 (de 23/03/2017) e no 1402-001.708 (de
03/06/2014). que veicularam as seguintes ementas, respectivamente:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/08/2002 a 31/12/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. PROCEDIMENTO REFLEXO. IRPJ.
COMPETÊNCIA. PRIMEIRA SEÇÃO. Compete à Primeira Seção do CARF o
julgamento de recurso voluntário relativo a procedimento reflexo do IRPJ,
formalizado com base nos mesmos elementos de prova (art. 2o, IV do Anexo II
do RICARF).
COFINS, NÃO-CUMULATIVIDADE. VIGÊNCIA FEVEREIRO/2004. O
regime da não-cumulatividade para o cálculo da COFINS tem vigência a partir
dos fatos geradores de fevereiro de 2004. Para fatos geradores ocorridos em
2002 e 2003, a vigência é da Lei 9.718/98.
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.001272/2007-10

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE E
SONEGAÇÃO. INDÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE FATO DE MATRIZ.
INFORMAÇÕES
DIFERENTES
FISCO
ESTADUAL.
CONDUTA
REITERADA. CABIMENTO. A utilização de endereço de matriz, inexistente
de fato, objetivando minimizar o risco de fiscalizações. Declarações diversas
para os Fiscos Federal e Estadual, criam um obstáculo à real compreensão da
situação fiscal da contribuinte. Práticas reiteradas. Elementos que, juntos,
permitem a qualificação da multa de ofício.
DECADÊNCIA. DOLO. O prazo decadencial é contado a partir do 1o dia do
exercício àquele em que o lançamento poderia ser constituído, se constatado o
dolo.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REQUISITOS.
REGULAR INTIMAÇÃO. Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, para a
caracterização da omissão de receitas por depósitos bancários, necessária a
ocorrência de três requisitos, a existência do crédito na conta bancária; a regular
intimação a comprovar a origem dos créditos; e a consequente falta de
comprovação da origem do crédito. É nulo o lançamento efetuado sem a regular
intimação.
---
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006.
RESPONSABILIDADE
DECORRENTE
DE
ATO
IMPUTADO
A
TERCEIRO. LEGITIMIDADE DESTE PARA APRESENTAR DEFESA E
RECORRER.
Imputada responsabilidade tributária a terceiro pela prática de ato ilícito, este
tem legitimidade para apresentar defesa e recurso. Súmula 72 do CARF.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A autuação, no caso concreto, decorreu da divergência entre os valores
informados ao Fisco Estadual, movimentação financeira e a entrega de DIJP.
Quando do prazo para apresentar defesa todos os elementos integrantes da
acusação fiscal se encontravam nos autos. Inexistência de situação que
caracteriza cerceamento do direito de defesa.
MULTA
QUALIFICADA.
VALORES
INFORMADOS
AO
FISCO
ESTADUAL E OMITIDOS À RECEITA FEDERAL. SITUAÇÃO QUE
CARACTERIZA CONDUTA QUE ENSEJA A QUALIFICADORA DA
MULTA.
A conduta do sujeito passivo de informar receita efetiva ao Fisco Estadual para
creditar-se do ICMS, na operação de compra e vendas de mercadorias, com
omissão perante à Receita Federal, está a demonstrar a intenção de ocultar a
ocorrência do fato gerador, justificando, nestes casos, a qualificação da multa.
SOLIDARIEDADE E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DISTINÇÃO.
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.001272/2007-10

A solidariedade tributária de que trata as situações previstas no artigo 124, I, do
CTN, pressupõe a existência de dois sujeitos passivos praticando conduta lícita,
descrita na regra-matriz de incidência tributária. Do fato gerador, nestas
situações, decorre a possibilidade do sujeito ativo exigir o pagamento de
tributos de qualquer um dos sujeitos que integrou a relação jurídico-tributária.
Por sua vez, a responsabilidade tributária decorrente das situações previstas no
artigo 135 do CTN, está ligada à prática de atos com excesso de poderes,
infração de lei, contrato social ou estatutos, por quem não integra a relação
jurídico-tributária, mas é chamado a responder pelo crédito tributário em virtude
do ilícito praticado.
ACUSAÇÃO
FISCAL
QUE
IMPUTA
A
TERCEIRO
CONDUTA
CONTRÁRIA AO DIREITO. FATO QUE CARACTERIZA SITUAÇÃO
ELENCADA NO ARTIGO 135 DO CTN.
No caso, a declaração prestada por quem figurava no contrato social indicando
que o efetivo dono da empresa era o recorrente, agregado ao fato de que era este
quem movimentava as contas financeiras da empresa, emitia correspondências e
tratava de assuntos comerciais junto a fornecedores e instituições financeiras,
obtendo a empresa considerável receita sem que nada ou muito pouco fosse
informado à Receita Federal, caracteriza conduta ilícita que tem como
consequência a imputação de responsabilidade pelo crédito tributário.
Recurso Voluntário Negado.
Em seu Apelo Especial a PGFN sustenta, em suma, que:
- “exigir que fiscalização adentre no íntimo do contribuinte, a fim de demonstrar a
sua vontade livre e consciente de fraudar o fisco constitui prova macabra, de difícil confecção,
senão impossível [...] o elemento íntimo subjetivo doloso do contribuinte constitui-se na própria
omissão reiterada e de expressivas quantias, bem como ausência de regular escrituração contábil;
- “o intuito fraudatório e sonegatório está evidente, pois, no caso, além de ter
havido omissão reiterada de vultosas quantias, de forma reiterada, não houve regular declaração
dos fatos geradores para o Fisco Federal, embora tenha ocorrido essa declaração para o Fisco
estadual [...] a fiscalização ainda fundamentou a qualificação da multa na alteração da sede da
empresa e nos fortes indícios de interposição de pessoas no quadro societário da empresa. Todas
essas condutas impediram a autoridade fiscal de conhecer o fato gerador dos tributos lançados
[...] há perfeição subsunção dos fatos narrados aos art. 71 a 73 da Lei no 4.502/66”;
- “o dolo está perfeitamente demonstrado nos elementos probatórios que instruem
os presentes autos [...] a conduta foi sempre resultado de sua vontade, livre e consciente,
objetivando impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal”.
Ao final, pugna pela reforma do acórdão recorrido e pela manutenção integral do
auto de infração.
O Presidente da Câmara recorrida deu seguimento ao Recurso Especial
fazendário, reconhecendo dissídio frente a ambos os paradigmas, conforme Despacho de
Admissibilidade a fls. 1254-1261.
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.001272/2007-10

Intentou-se a ciência ao Contribuinte, por via postal, do referido Despacho de
Admissibilidade; contudo, esta resultou infrutífera (vide devolução postal a fls. 1263-1264).
Assim sendo, foi o contribuinte intimado por meio de Edital eletrônico publicado em
19/12/2018, consolidando-se a ciência em 03/01/2019 (fls. 1265).
Não houve Contrarrazões ao Recurso Especial fazendário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

No que tange ao exame de admissibilidade de fls. 1254-1261, cabem algumas
considerações.
O Recurso Especial fazendário propôs divergência acerca da multa qualificada.
Para viabilizar o reexame da matéria em via especial a Recorrente sustentou que o acórdão
recorrido divergiria dos paradigmas colacionados, quanto às condutas hábeis a atrair a
penalidade qualificada prevista no artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/96 (na redação vigente à
época dos fatos). Aduziu a Recorrente que a multa qualificada lançada na origem se justificaria
por quatro fundamentos: a) diferença entre os valores declarados à Receita Federal e ao Fisco
Estadual; b) omissão de receitas em montante relevante e de forma reiterada; c) alteração da
sede da empresa para endereço “fictício”; e d) interposição de pessoas no quadro societário.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 1254-1261 admitiu a divergência com
base nos paradigmas no 1301-002.264 e no 1402-001.708, nos seguintes termos:
“Da divergência apontada
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em
relação à Desqualificação da multa de ofício.
Da desqualificação da multa de ofício
Indica a legislação que foi interpretada de modo divergente: artigo 44, inciso II
(atual art. 44, I, c/c § 1o, da Lei n.o 9.430/96, conforme nova redação conferida
pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, resultante da conversão da MP n.o
351/2007) c/c arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64.
Em relação a essa matéria, foram indicados 2(dois) paradigmas: Ac. no 1301-
002.264 e Ac.no 1402-001.708.
Análise do primeiro paradigma - Ac. no 1301-002.264:
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.001272/2007-10

[...]
Compulsando os 2(dois) julgados verifica-se que a similitude fática é
praticamente a mesma, visto que o contribuinte é o próprio sujeito passivo de
ambas as atuações e as provas tem as mesmas naturezas; O modus operandis de
agir do contribuinte é o mesmo, bem assim os partícipes (Gerente e sócios).
Ambas as atuações tratam de contribuições sociais sobre o faturamento (PIS e
Cofin) reflexas de infrações ao IRPJ, mudando apenas os montantes
considerados omitidos, pois até os anos-calendário são praticamente
coincidentes (Ac. Recorrido: 01/01/2002 a 31/12/2003, Paradigma:31/08/2002 a
31/12/2003)
Em ambos os casos também houve acusação nos mesmos moldes de
interposição fraudulenta de terceiros, bem assim apurou-se, de forma reiterada,
discrepâncias significativas entre o que fora declarado ao fisco estadual e
federal. E por fim, em ambos os casos a fiscalização acusou que o contribuinte
visava, com a eleição de sua sede, evitar a possibilidade de autuações fiscais.
Dessa forma, dentro do idêntico contexto fático, a decisão recorrida em
relação à qualificação da multa, considerou que haveria incerteza, diante da
ausência de provas robustas e definitivas a respeito e assim desqualificou a
multa de ofício.
O paradigma, de outra banda, mesmo tratando-se de Auto de Infração
relativo a período de apuração semelhante, fruto da mesma ação fiscal levada a
cabo perante o mesmo contribuinte, entendeu de forma contrária e qualificou a
multa de ofício.
Segue trecho relevante do paradigma, confirmando a natureza idêntica das
provas:
Da análise das diversas condutas da Recorrente, verificamos que foram
diversas aquelas em que claramente teve o objetivo de impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador.
Desde o início, quando escolheu como matriz da empresa localidade
distante cerca de 4000 quilômetros, deixando tão somente uma sala
pequena, com um funcionário apenas. Seja para burlar o fisco federal,
seja também para burlar as autoridades sanitárias, quando justifica que
seria para fazer frente à proibição de se enviar carnes com ossos para o
Centro/Sul do país. Quando um dos sócios quando questionado como
obteve os valores para aportar capital, justifica que tomou um
empréstimo de um empregado da própria empresa, e este por sua vez
nega quaisquer tipos de relacionamento a esse título. Prosseguindo, ainda,
com ações que caracterizam o objetivo de se evitar o imposto, com a
entrega de declarações com informações diferentes para o Fisco
Federal e para o Fisco Estadual, isso ao longo de um ano e meio,
demonstrando a conduta reiterada. Ora, por todos esses motivos, de se
prevalecer a multa qualificada.
Dessa forma, verifica-se que a divergência está demonstrada, na medida em que
na mesma situação fática, enquanto o acórdão recorrido desqualificou a multa
de ofício, no paradigma a multa qualificada foi mantida.
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.001272/2007-10

Dessa forma, OPINO por admitir a divergência em relação à qualificação da
multa em relação a este primeiro paradigma (Ac. no 1301-002.264).
Análise do segundo paradigma - Ac. no 1402-001.708
[...]
Embora a situação fática do paradigma 2 não seja idêntica ao do recorrido como
aconteceu com o paradigma 1, é assemelhada no relevante. Isso porque
embora também presente no quadro fático do paradigma a acusação de
interposição fraudulenta de terceiros (também constante no recorrido), na
fundamentação o referido paradigma deu mais importância a dois outros
elementos elemento fáticos, mas que também são comuns ao recorrido, a fim de
justificar a qualificação da multa, quais sejam, a discrepância entre valores
significativamente declarados ao fisco estadual e omitido ao fisco federal, por
dois anos (prática reiterada).
Eis trechos do relatório e voto do segundo paradigma:
[...]
Nesta linha, este colegiado assentou entendimento de que nos casos em
que o sujeito passivo declara um valor ao Fisco Estadual para poder
creditar-se do ICMS e declara valores irrisórios ou nenhum à Receita
Federal, resulta caracterizada a intenção dolosa, incidindo a multa de
150%, como foi aplicada no caso e que mantenho-a. (Destacou-se).
Dessa forma, verifica-se que a divergência está demonstrada, na medida em que
situação fática assemelhada no essencial (interposição fraudulenta de terceiros,
valores significativos e prática reiterada), enquanto o acórdão recorrido
desqualificou a multa de ofício, no paradigma a multa qualificada foi mantida.”
(grifos e destaques originais do despacho)
Quanto ao exame de admissibilidade, faço o seguinte reparo: os temas “diferença
de valores declarados ao Fisco Estadual e ao Fisco Federal” e “omissão de receitas em montante
relevante e de forma reiterada” não guardam relação com o auto de infração de fls. 603-612,
objeto específico do presente processo.
Explica-se.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 568-595 descreve procedimento de
fiscalização que culminou com a lavratura de três autos de infração, formalizados em três
processos administrativos fiscais.
O item VI.I do TVF, intitulado “Receitas não contabilizadas”, corresponde às
diferenças entre valores declarados ao Fisco Estadual e ao Fisco Federal. Nesta parte, registrou a
autoridade fiscal:
“Após cotejo levado a efeito entre o livro registro de saídas e os livros contábeis
Diário e Razão, verificamos a omissão de lançamentos de notas fiscais de saída
nestes livros, embora tenham sido lançadas naquele, conforme podemos
verificar no quadro abaixo:
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.001272/2007-10

[...] os lançamentos constantes nos livros fiscais são coincidentes, em data e
valor, com as informações acostadas nas declarações de informação econômico-
fiscais (DIEF), repassadas pela SEFA/PA [...]
Diante deste fato, restou comprovada a caracterização da infração em comento,
segundo os ditames esculpidos nos arts. 247, 248, 249; inciso II, 251, 277, 278,
279, 280 e 288, do Regulamento do Imposto de Renda/1999.”
E o item VI.II do TVF, intitulado “Omissão de receitas - depósitos bancários de
origem não comprovada”, corresponde à omissão de receitas por presunção legal, na forma do
art. 42 da Lei no 9.430/96, como evidencia o excerto abaixo:
“Infração conhecida após cotejo levado a efeito entre os valores constantes nos
lançamentos contábeis das contas Bancos e aqueles constantes nos extratos
bancários da fiscalizada, referentes aos recursos depositados em contas-
correntes e de aplicação financeira.
Por oportuno, colacionamos o art.42 da Lei no 9.430/96 [...]”
O TVF registra claramente que “As infrações acima capituladas - no caso, as
descritas nos itens VI.I e VI.II do próprio Termo - motivaram a lavratura do auto de infração
IRPJ e reflexos, o qual se encontra acostado nos autos do processo fiscal no
10218.001271/2007-75” (grifo do original).
Já o item VI.III do TVF, denominado “Insuficiência de recolhimento e
declaração - PIS e COFINS”, refere-se a receitas contabilizadas e declaradas, mas sobre as quais
o contribuinte apurou e declarou PIS e COFINS a menor. Veja-se que os valores de PIS e
COFINS relacionados no item VI.III do TVF são calculados a partir do que a autoridade fiscal
identifica como receitas declaradas:
“Conforme citado no item Descrição dos Fatos, verificamos que a fiscalizada, em que
pese ter auferido receitas da atividade empresária, notadamente a de venda de produtos,
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.001272/2007-10

não escriturou e nem recolheu corretamente os valores a título de PIS e COFINS do
período sob análise, de acordo com o especificado pela planilha abaixo:

Juntamente com o montante dos créditos acima mencionados, somamos os valores das
diferenças apuradas em decorrência da comparação os valores escriturados e
provisionados e aqueles efetivamente declarados em DCTF, conforme demonstrativo de
diferenças apuradas acostado nos autos.
”
Relevante destacar que as “diferenças de PIS” apuradas no item VI.III do
TVF são as exigências fiscais lançadas no auto de infração objeto do presente processo, a
fls. 603-612.
Em resumo:
- as infrações descritas nos itens VI.I e VI.II do TVF (omissões de receitas –
valores declarados ao Fisco Estadual e não declarados ao Fisco Federal; depósitos bancários de
origem não comprovada) foram lançadas em auto de IRPJ e reflexos formalizado no processo
fiscal no 10218.001271/2007-75;
- as diferenças de COFINS descritas no item VI.III do TVF foram lançadas em
auto específico, formalizado no processo fiscal no 10218.001273/2007-64 (processo em que
prolatado o paradigma no 1301-002.264); e
- as diferenças de PIS descritas no item VI.III do TVF foram lançadas no auto de
infração de fls. 603-612, objeto do presente processo.
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.001272/2007-10

Portanto, a controvérsia posta no presente processo limita-se às “diferenças de
PIS” descritas no item VI.III do TVF.
É de se notar que os temas "diferença entre valores declarados ao Fisco Federal
e ao Fisco Estadual" e "omissão reiterada de vultosas quantias" (suscitados pela Recorrente)
dialogam com as infrações lançadas no auto de IRPJ e reflexos, formalizado no processo no
10218.001271/2007-75, que tem rito contencioso próprio. De outro lado, tais temas são
inaplicáveis no âmbito do presente feito, em que se discute a apuração a menor de PIS
sobre receitas declaradas.
O acórdão recorrido manifestou-se sobre os dois fundamentos relacionados à
multa qualificada discutida neste processo: alteração da sede da empresa para endereço
“fictício”; e interposição de pessoas no quadro societário.
Do voto condutor do recorrido, se extrai:
“Inicialmente, ressalte-se que as outras infrações apuradas no procedimento
fiscalizatório, quais sejam, a omissão de receitas e as receitas não-
contabilizadas, motivaram a lavratura do auto de infração IRPJ e reflexos, o
qual se encontra acostado nos autos do processo administrativo no
10218.001271/2007-75.
[...]
De forma direta e didática a fiscalização construiu uma tabela em que elencou a
base de cálculo (receita declarada) de cada mês de apuração, a alíquota de cada
tributo, [...] e o montante a ser recolhido confrontando as duas informações
antecedentes. Ainda destacaram-se os valores constantes em DCTF e
contabilidade e, por fim, as diferenças encontradas entre o cálculo realizado
pela fiscalização e o efetivamente recolhido e contabilizado pela recorrente.
[...]
Multa Qualificada
A questão da multa deve ser enviesada sob uma nova abordagem, amplamente
respaldada pela jurisprudência do CARF.
[...]
É sabido que a sonegação exige a conduta dolosa evidenciada e cabalmente
comprovada através de fatos e provas contundentes. No caso concreto, a
fiscalização e também a DRJ/BEL perceberam o elemento doloso em condutas
específicas envolvendo o recorrente, quais sejam: a eleição do Rio de Janeiro
como sede, de forma a estar localizada a entidade em cidade-metrópole,
supondo-se que sua movimentação de recursos financeiros poderia passar
despercebida diante da quantidade de contribuintes a serem fiscalizados; e a
presença de indício de que o titular de direito da entidade, Luiz Menegon e
Maria Aparecida Menegon, é interposta pessoa do titular de fato, Atílio Gusson.
Ocorre que, quanto às duas condutas, há total incerteza e ausência de elementos
robustos capazes de garantir inequivocamente o dolo por parte do recorrente.
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.001272/2007-10

Como já visto em parte anterior deste voto, a alteração do domicílio tributário
visou a atuação concreta da fiscalização, facilitando o acesso às informações e
documentos. Tal ato, no entanto, não fora fundamentado por uma conduta
dolosa do recorrente.
A alegação de que o recorrente visava, com a eleição de sua sede, evitar a
possibilidade de autuações fiscais transita por um campo de total subjetividade,
sem qualquer comprovação definitiva e cabal trazida aos autos.
Ademais, quanto a figura do gerente financeiro Atílio Gusson, a fiscalização
também lança apontamentos totalmente subjetivos e sem qualquer comprovação
definitiva e inverossímil de que tal sujeito fosse sócio de fato da entidade. Veja,
seu conhecimento e envolvimento nas mais diversas áreas da entidade, seu
poder para representar a firma mediante procuração e até suas movimentações
financeiras são indícios, é verdade, mas longe de atestarem de maneira
irrefutável a sua condição de sócio de fato e a condição dos sócios de direito
como interpostas pessoas.
Veja que há ligeira fragilidade nos elementos que foram unidos para formar a
conduta dolosa do contribuinte e assim a caracterização da sonegação fiscal e a
consequente aplicação da multa punitiva.
Diante deste cenário, cabe a exposição de uma corrente que vêm crescendo no
âmbito deste Conselho, absorvendo-a como verdade para a resolução desta
controvérsia.
Trata-se da utilização do art. 112 do CTN, e do princípio do in dubio pro reo
(ou como alguns julgados preferem in dubio pro contribuinte), como
fundamentos expressos da ratio decidendi que versa sobre a desqualificação da
multa.
[...]
No caso presente instaura-se uma situação de dúvida razoável quanto a natureza
e as circunstâncias materiais do fato, o que traz o permissivo de aplicação do
art. 112 do CTN. Deste modo deve-se adotar a medida mais benéfica ao
contribuinte, optando-se pela pena menos gravosa, desqualificando a multa de
ofício e reclassificando-a para o patamar de 75%.” [destaques ora acrescidos]
Feitas essas considerações, entendo que o segundo paradigma colacionado pela
Recorrente (Acórdão no 1402-001.708) não é apto para demonstração de divergência
jurisprudencial em razão da ausência de similitude fática entre o referido acórdão e o recorrido.
Isso porque, embora presente também nesse paradigma a existência de
interposição fraudulenta de terceiros no quadro societário, a fundamentação desse precedente
deu mais importância a outros elementos fáticos: discrepância entre valores significativamente
declarados ao Fisco estadual e omitido ao Fisco federal, por dois anos (prática reiterada),
situações fáticas que, ao contrário do que delineado no Despacho de Admissibilidade, não se
constatou nos presentes autos.
Por outro lado, confrontado o recorrido com o paradigma no 1301-002.264,
constata-se que esse precedente apreciava situação fático-jurídica semelhante à do presente feito,
tratando-se inclusive do mesmo contribuinte; e naquele julgamento, a alteração da sede da
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.001272/2007-10

empresa e a interposição de pessoas no quadro societário foram aceitos como fundamentos
concorrentes para imposição da multa qualificada.
Nesse sentido, entendo que o primeiro paradigma no 1301-002.264 representa
divergência que autoriza o reexame da matéria, pelo que encaminho meu voto pelo
CONHECIMENTO do Recurso Especial.

2
MÉRITO

Submete-se a esta instância de julgamento especial a matéria da multa qualificada.
Transcreve-se, a seguir, o art. 44 da Lei no 9.430 de 1996, vigente à época dos
fatos geradores:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
[...]
Como visto, nos termos do inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, em sua
redação original, somente era admitida a aplicação da multa no percentual de 150% nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, que assim dispõem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Desse modo, a multa de 150% de que trata o inciso II do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, tinha aplicação sempre que em procedimento fiscal fosse constatada a ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio.
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.001272/2007-10

Vê-se que, para enquadrar determinado ilícito fiscal nos dispositivos dessa lei, há
necessidade que esteja caracterizado o dolo. O dolo, que se relaciona com a consciência e a
vontade de agir, é elemento de todos os tipos penais de que trata a Lei no 4.502, de 1964, ou seja,
a vontade de praticar a conduta, para a subsequente obtenção do resultado. Deve ficar
demonstrado que a conduta praticada teve o intuito consciente voltado a suprimir ou reduzir o
pagamento do tributo ou contribuições devidos.
Conforme observado na análise de conhecimento, este processo abrange
unicamente as infrações descritas no item VI.III do Termo de Verificação Fiscal – diferenças de
PIS apurado/declarado a menor, calculado sobre receitas declaradas.
Como relata o acórdão recorrido, a fiscalização percebeu o elemento doloso em
duas condutas específicas: “a eleição do Rio de Janeiro como sede, de forma a estar localizada a
entidade em cidade-metrópole, supondo-se que sua movimentação de recursos financeiros
poderia passar despercebida diante da quantidade de contribuintes a serem fiscalizados; e a
presença de indício de que o titular de direito da entidade, Luiz Menegon e Maria Aparecida
Menegon, é interposta pessoa do titular de fato, Atílio Gusson.”
Para perfeito entendimento dos fundamentos da multa qualificada aplicáveis ao
lançamento destes autos, tal como apresentados pela autoridade fiscal, reproduzem-se a seguir
trechos pertinentes do TVF.
A propósito do endereço da sede do empresa, o TVF registra:
“A presente ação fiscal se iniciou em 07/03/2006, então sob a responsabilidade
da DEFIC/RJ - Delegacia de Fiscalização no Rio de Janeiro [...].
Ocorre que naquela data já tramitava nesta Delegacia da Receita Federal em
Marabá - DRF/MBA - procedimento de diligência fiscal [...] tendente a verificar
a existência de fato da então "matriz" da fiscalizada, que se localizava na Rua
da Assembléia, 36, 8o andar, cidade do Rio de Janeiro. A motivação para
instauração da diligência se pautou no fato de a unidade da fiscalizada,
localizada em Xinguara, embora fosse considerada a filial, realizava toda a
industrialização, a comercialização dos produtos objeto da atividade econômica,
como também o controle administrativo, financeiro e jurídico, contando para
tal, com aproximadamente duzentos funcionários, enquanto que a unidade
localizada no ide Janeiro, uma pequena sala com apenas um empregado,
apresentava-se na condição de matriz. Relevante destacar que em
procedimentos de fiscalização nas empresas do ramo frigorífico de toda a
região, especialmente em Marabá, Xinguara, Rio Maria e Redenção, a prática
de manter como filial um pequeno estabelecimento em cidades de grande porte
econômico, como Rio de Janeiro e São Paulo, visando sempre a inquinar
eventuais ações fiscalizadoras, tornou-se praxe corriqueira, pois, através deste
esquálido artifício,, o risco de se sofrer uma ação coercitiva do Fisco Federal, na
prática, é infinitamente menor, em razão do universo total de contribuintes e da
importância econômica dos grandes conglomerados empresariais que, por suas
características, são vistos com maior importância pelas autoridades fiscais
naqueles centros urbanos. [...]
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.001272/2007-10

Diante dos fatos apurados naquela diligência, que se encontra acostada nos
autos do processo administrativo no 10218.000173/2006-30, tendo inclusive a
autoridade fiscal verificado in loco a inexistência de fato da fiscalizada no
endereço sediado no Rio de Janeiro, procedemos na desconsideração daquele
domicílio fiscal, consoante o estabelecido no termo de encerramento de
diligência, cuja cópia ora juntamos aos autos (fis. / ). A partir de então,
passamos a considerar como matriz a unidade industrial localizada no município
de Xinguara, Estado do Pará.
Cabe-nos consignar, à guisa de ilustração, que o domicílio fiscal segue a regra
esculpida no art. 129 do Código Tributário Nacional, sic:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se corno tal:
Omissis
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o
lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à
obrigação, o de cada estabelecimento;
Omissis
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos
deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou
responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que
deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando
impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-
se então a regra do parágrafo anterior.
Regulamentando a matéria, o art. 212 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda), assim assevera:
Art. 212. O domicílio fiscal da pessoa jurídica é (Lei no 4.154, de 28 de
novembro de 1962, art. 34, e Lei na 5.172, de 1966, art. 127):
Omissis
§ 3° A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando
impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo,
aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo anterior (Lei no 5.172, de
1966, art. 127, § 2). grifamos
Analisando com mais detalhe a norma acima, primeiramente cabe-nos ressaltar
o "conceito do vocábulo sede, que pode ser assim entendido como "ponto de
concentração de certos fatos ou fenômenos; lugar onde está instalado um
governo, um tribunal, uma administração, uma empresa, 11, etc. ;edifício
mais importante de uma empresa de qualquer 'tipo, de uma instituição, etc.
onde normalmente' estão centralizados o órgãos de direção e administrativos;"
Levando-se a cabo sobredita definição e aplicando-a ao caso em comento, não
se pode crer que uma pequena sala de aproximadamente 20 metros quadrados,
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.001272/2007-10

com apenas um funcionário, localizada em cidade que dista aproximadamente
4.000 quilômetros da unidade que concentra a O produção e a gestão
empresarial (incluindo-se neste particular a contabilidade, a administração, a
presença efetiva dos seus executivos com poder de decisão e de mais de
duzentos funcionários), possa se considerada como sendo a sede de uma
empresa. Definitivamente, não é possível que de fato isso aconteça!!!
Pelos argumentos trazidos a lume, restou evidente que o ato de constituir uma
matriz no Rio de Janeiro teve como escopo único e exclusivo dificultar (diria
até impossibilitar) sobremaneira a ação fiscalizadora e arrecadadora da
administração tributária federal.
Faz-se mister esclarecer ainda, para um melhor entendimento acerca da matéria,
de que maneira se estrutura a fiscalização no âmbito da Receita Federal do
Brasil, senão vejamos. Em síntese, cada Delegacia tem a atribuição de realizar
procedimentos fiscais dentro de sua área de atuação, tecnicamente conhecida
como jurisdição fiscal [...] conforme prevê a Portaria RFB no 95/2007
(Regimento Interno da Receita Federal do Brasil).
[...]
I.
Depoimento prestado por Luiz Menegon
[...]
Por oportuno, importante destacar que o depoente. ao tentar justificar a
localização no Rio de Janeiro do estabelecimento "matriz" da fiscalizada,
declarou que o mesmo não se encontrava funcionando, mas foi que só foi
constituído naquele local em razão da barreira sanitária imposta pelas
autoridades agropecuárias federais (Ministério da Agricultura) e estaduais
(ADEPARA). Depreende-se da assertiva em tela, que a fiscalizada, por
conta e ordem de seus administradores, manteve a sua matriz fictícia fora
da barreira sanitária, com objetivo de induzir ao erro referidas
autoridades, burlando o controle da fiscalização sanitária, além da
tentativa iludir as autoridades tributárias em todos os níveis federativos.”
(grifos e destaques originais)
Sobre a interposição de pessoas no quadro societário, diz o TVF:
“Em 24/07/2007, a fiscalizada apresentou os instrumentos de procuração
requisitados, onde foram outorgados plenos poderes a terceiros, especialmente a
Atílio Gusson, até então identificado como sendo gerente, de representação e
gestão junto a diversas instituições financeiras, órgãos públicos e entidades
privadas [...]
[...]
Em 31/07/2007, Luiz Menegon, em cumprimento ao termo de intimação fiscal
datado de 15/06/2007, apresentou resposta acerca da integralização do capital
social na fiscalizada, assim como descreveu a participação de Celso Cherubim e
Atílio Gusson na sociedade [...]. Juntou na oportunidade a sua declaração de
ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) ano 2001 - onde
constava a aquisição de mútuo realizado junto à Antonio José da Silva - cópia
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.001272/2007-10

da escritura de venda da Fazenda Recreio, cópia do laudo de avaliação do
referido imóvel e cópia da ficha de empregados. No que se refere ao contrato de
mútuo, informou que este não havia sido localizado.
Com vistas a verificar quais os termos em que se realizou a operação de
empréstimo declarada por Luiz Menegon, passamos a analisar a declaração de
bens e rendas de Antonio José. Na referida declaração, não havia sido feita
nenhuma remissão a eventuais empréstimos efetuados naquele período.
Em 16/08/2007, intimamos Antonio José da Silva, a comparecer nesta
Delegacia, a fim de esclarecer a operação de mútuo levada a efeito junto ao
sócio Luiz Menegon, assim como comprovar com documentação hábil idônea o
efetivo repasse e a origem dos recursos então aplicados.
Em 24/8/2007, compareceu a esta Delegacia Antonio José da Silva,
oportunidade em que foi inquirido sobre referido fato. Segue abaixo a
reprodução de suas declarações.
“[...]QUE exerce a atividade no ramo pecuarista e, eventualmente, compra e
venda de gado para os frigoríficos da região e, em especial, para o FRIGOXIN
COMERCIAL LTDA; QUE conhece o Sr. Luiz Menegon como proprietário do
FRIGOXIN; QUE nunca manteve nenhum tipo de relação comercial com o r.
Luiz Meneaon, sendo as atividades de venda de gado sempre com Sr. Atílio
Gusson; QUE no ano de 2002, nem em outros anos, jamais `efetuou
empréstimos ao Sr. Luiz Menegon [...]
Concluímos, diante das informações acima, que o mútuo declarado por
Menegon e que lastreava a origem dos recursos aplicados na constituição da
fiscalizada jamais existiu. Vale ressaltar ainda que Antonio Jose, em seu único
negócio celebrado com a fiscalizada, declarou que sempre se reportava a Atílio
Gusson, responsável direto e, que segundo apuramos, exercia poderes amplos
de gestão administrativa, contábil e financeira junto à fiscalizada.
O Banco Brasileiro de Descontos(Bradesco), em 26/08/2007, apresentou-nos as
documentações financeiras requisitadas anteriormente, quais sejam, cadastro de
clientes, onde consta como representante legal da fiscalizada Atílio Gusson,
extratos bancários Bradesco e BCN, e procurações, onde a fiscalizada outorga
amplos poderes a Atílio Gusson.
[...]
[...] enquanto se manteve a atividade produtiva do abate de bovinos e
comercialização dos produtos derivados, Atílio Gusson exercia efetivamente e
de forma direta o poder decisório de gestão e administração na empresa
Frigoxin Comercial, furtando-se a aparecer com responsável direto, sob o
esquálido manto da interposição fraudulenta de outras pessoas no quadro
societário, com notória infração a lei, segundo dispõe o art. 135 do Código
Tributário Nacional. [...]”
(destaques originais)
Para fundamentar a aplicação da multa qualificada, o TVF remete às condutas
descritas anteriormente:
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.001272/2007-10

V. APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA - ART. 44, V, §2o, da lei no
9.430/96
Multa de ofício, em razão da conduta delitiva acima exposta, de acordo com o
previsto no diploma legal abaixo, sic:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n o 4,502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.”
(destaque original)
O acórdão ora recorrido afastou a qualificadora, conforme voto já reproduzido
supra.
Em seu Apelo Especial a PGFN sustenta que a penalidade aplicada no auto de
infração, no percentual de 150%, estaria correta em face de quatro fundamentos: a) diferença
entre os valores declarados à Receita Federal e ao Fisco Estadual; b) omissão de receitas em
montante relevante e de forma reiterada; c) alteração da sede da empresa para endereço
“fictício”; e d) interposição de pessoas no quadro societário. Aduz que “todas essas condutas”
impediram a autoridade fiscal de conhecer o fato gerador dos tributos lançados, o que atrairia a
imposição da multa qualificada prevista no artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/96 (na redação
vigente à época dos fatos). Pugna pelo restabelecimento da penalidade exasperada, uma vez que
o acórdão recorrido proveu parcialmente o Recurso Voluntário do contribuinte reduzindo a multa
para 75%.
Pois bem.
Ainda que os quatro fundamentos invocados pela Recorrente tenham sido
apontados no Termo de Verificação Fiscal de fls. 568-595, os fundamentos “a” e “b” não se
aplicam no âmbito deste feito, pelos motivos já expostos anteriormente, na análise de
conhecimento. De fato, as considerações em torno da diferença entre valores declarados à
Receita Federal e ao Fisco Estadual, e da omissão reiterada de receitas, dizem respeito às
infrações lançadas em outro auto de infração, formalizado do processo fiscal no
10218.001271/2007-75, que tem rito contencioso próprio.
Considerando que o lançamento objeto deste processo abrange apenas diferenças
de PIS apuradas/declaradas a menor, correspondentes a receitas declaradas, a autoridade fiscal
qualificou a multa com base nos fundamentos “c” e “d”, únicos associáveis à hipótese. Observe-
se que os fundamentos “c” e “d” – foram os únicos analisados pela decisão recorrida, como não
podia deixar de ser.
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.001272/2007-10

A meu ver, em regra, a alteração da sede da empresa para endereço “fictício” e a
interposição de pessoas no quadro societário não justificam a imposição de multa qualificada.
Em relação à alteração ao endereço sede da empresa para endereço fictício,
poderia ser relevante para análise quanto à cominação de multa qualificada se estivéssemos
diante de tributo calculado por estabelecimento, o que não é o caso dos autos.
No contexto em que se deu a autuação, ainda que a indicação de endereço da
matriz “fictício” em “cidade-metrópole” possa alegadamente reduzir a probabilidade de seleção
da empresa para procedimento fiscal, tais considerações não podem influenciar a multa
cominada. A eventual seleção/execução de procedimentos fiscais em bases territoriais é critério
do órgão fiscalizatório, questão de organização interna da Administração Tributária. Nessa
senda, vale registrar que a legislação que rege o processo administrativo tributário permite que o
lançamento fiscal seja realizado por Auditor de jurisdição diversa da do domicílio eleito pelo
sujeito passivo (art. 9o, § 2o, do Decreto 70.235/1972: “Os procedimentos de que tratam este
artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição
diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo).
A constatação de que a empresa informa como endereço da sede (e elege como
domicílio tributário) estabelecimento “fictício” no Rio de Janeiro, enquanto o controle
administrativo, financeiro e jurídico situa-se de fato em outra localidade, pode ensejar – como no
caso ensejou – a desconsideração do domicílio fiscal eleito, mas não é em si fundamento para a
qualificação da multa de ofício.
O fato de a pessoa jurídica estar constituída em nome de interpostas pessoas não
caracterizou ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais. Frise-se que a interposição de
pessoas não gerou qualquer dificuldade para o Fisco, no tocante à identificação dos fatos
geradores autuados no presente processo – afinal, vale repetir, o auto de infração de fls. 603-612
contém diferenças de tributo apurado e declarado a menor, correspondente a receitas declaradas.
Tal critério para qualificação da multa de ofício mostra-se frágil, pois, além de a
circunstância de a pessoa jurídica autuada estar em nome de interpostas pessoas não possuir
qualquer correlação com a ocorrência dos fatos geradores objeto de autuação, em diversas
situações, inclusive, à época dos fatos geradores as empresas poderiam sequer encontrar-se
registradas em nome de interpostas pessoas, ou seja, fatos geradores e interposição de pessoas
podem nem ser contemporâneos.
Portanto, a acusação fiscal de “interposição de pessoas no quadro societário”,
embora possa surtir efeitos no que atine à responsabilidade tributária de terceiros por exigências
fiscais lançadas, em nada alterou as circunstâncias de ocorrência dos fatos geradores respectivos,
este sim aspecto a ser levado em consideração para fins de dosimetria da penalidade cominada.

Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.948 - CSRF/1a Turma
Processo no 10218.001272/2007-10

3
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial, e, no mérito, por
NEGAR-LHE provimento, mantendo a multa de ofício no percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital